Tribunal: TJSP
Processo: 1022279-70.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Insurgência da demandada. Inscrição do nome da requerente no rol dos maus pagadores não efetivada. Por outro lado, o cadastro da dívida na plataforma interna, de acesso exclusivo da consumidora, para fins de negociação, não configura ato abusivo. Decisão reformada nesse ponto.

Recurso provido

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Insurgência da demandada. Inscrição do nome da requerente no rol dos maus pagadores não efetivada. Por outro lado, o cadastro da dívida na plataforma interna, de acesso exclusivo da consumidora, para fins de negociação, não configura ato abusivo. Decisão reformada nesse ponto.

Recurso provido em parte.